Tribunal: TJSP
Processo: 2280053-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2280053-86.2019.8.26.0000 Voto no 18738a
1
Registro: 2020.0000188509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280053-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante WILSON
PEREIRA DA SILVA e Paciente RUAN SILVA DOS SANTOS, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DO DIPO 4.2.1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280053-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18738a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2280053-86.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 29a Vara Criminal da Barra Funda
Impetrante: Wilson Pereira da Silva
Paciente: Ruan Silva dos Santos
Voto n. 18.738
Habeas corpus. Roubo majorado. Pretendida revogação da prisão
preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a
ensejam (art. 312 do CPP). Necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada.
Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Wilson Pereira da Silva em favor de RUAN SILVA DOS
SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
plantonista da comarca da capital.
Descreve o impetrante que o paciente está
sendo acusado injustamente da prática “do crime tipificado no artigo 157, do
Código Penal”. Afirma que não foi encontrado em seu poder nenhuma arma
de fogo, tampouco os pertences da vítima. Ademais, não estariam presentes
os requisitos da segregação cautelar, pleiteando a revogação do decreto de
prisão.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão, destacando tratar-se de acusado primário, com
residência fixa e ocupação lícita. No mérito, busca a confirmação da ordem
(fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 34/35),
sendo dispensadas as informações, visto que já prestadas nos autos do habeas
corpus n. 2277586-37.2019. A seguir, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
por denegar a ordem (fls. 39/51).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e está sendo
processado como incurso no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280053-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18738a
3
Segundo o apurado, no dia 05 de dezembro
último, a vítima Elizete Teixeira Ribeiro, na condução de seu veículo, parou
em um semáforo, sendo abordada pelo paciente que, mediante emprego de
arma de fogo, anunciou o assalto. Consta ainda que seu comparsa (corréu
Kevyn) retirou a ofendida à força do interior do veículo Fiat/Palio, placas FTZ-
9073 para, em seguida, subtraí-lo com os seus pertences.
No tocante à decisão que manteve a prisão
cautelar (fls. 26/30) verifica-se fartamente fundamentada, abordando os
requisitos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo
Penal), bem como esclarecendo pontualmente os motivos da necessidade de
recolhimento do paciente no caso concreto.
Ora, é certo que algumas condutas causam
maior repercussão, o que sugere a necessidade da segregação cautelar em prol
da garantia da ordem pública.
Com efeito, o d. juízo a quo fundamentou o
decreto prisional em fatos concretos, ressaltando tratar-se de roubo mediante
concurso de pessoas e emprego e arma de fogo, tratando-se de crime com em
tese praticado mediante violência real e grave ameaça contra a pessoa.
Ademais, está presentes o fumus comissi delicti,
havendo indícios de autoria a desfavorecer o paciente tendo em vista que
“houve reconhecimento positivo, sendo Ruan reconhecido como aquele que
abordou Elizete com emprego de arma de fogo e Kevyn como o que retirou
Eliete à força do veículo” (fls. 18/19), restando presentes os indícios de
autoria. Nesses termos, não há flagrante ilegalidade a ensejar o deferimento
da tutela de urgência.
O periculum libertatis também se verifica das
circunstâncias do delito, revelando concreto abalo à ordem pública, tratando-
se de roubo praticado com maior ousadia. Destaco que o paciente foi
reconhecido pelas vítimas Elizete e Eliete como o indivíduo que anunciou o
assalto mediante uso de arma de fogo, enquanto seu comparsa puxava a
vítima para fora do veículo, situação que, de fato, causa maior temor e
abalo à ordem pública a justificar a segregação cautelar (fl. 28).
Consigno, ainda, que a decretação da medida
extrema no caso em tela não é manifestamente incabível, uma vez que a pena
máxima privativa de liberdade abstratamente cominada ao delito atribuído é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280053-86.2019.8.26.0000 -Voto no 18738a
4
superior a 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 313, inciso I do Código de
Processo Penal.
Portanto, mostram-se presentes os requisitos da
segregação cautelar, visto tratar-se de delito praticado mediante grave ameaça
à pessoa, demonstrando maior periculosidade no caso concreto, não sendo
adequadas, in casu, as medidas alternativas previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal.
Diante disso, não há injusto constrangimento a
ser sanado pela via do habeas corpus, visto que a prisão encontra-se
fundamentada em elementos concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar extrema.
Ante o exposto, DENEGARAM a ordem.
Amable Lopez Soto
relator